Tribunal: TJMT
Processo: 1028262-57.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028262-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), FABIANO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 026.491.891-69 (AGRAVANTE), EASY CRED CREDITOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 12.064.800/0001-55 (AGRAVADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), ALINEIDE ROSANA DA CRUZ SIQUEIRA - CPF: 018.455.021-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ADRIANNE APARECIDA DA SILVA BARINI - CPF: 688.930.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PERDAS E DANOS – DEFERIDA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO
CONSUMIDOR – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA ATÉ REANÁLISE DO CASO PELO JUÍZO COMPETENTE
– ABUSIVIDADE E NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº. 8.078/90.

Determinada a remessa do processo ao juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, conforme estabelecido pelo art. 64, § 4º, do CPC, que preserva os efeitos de decisões de juízo inicialmente considerado incompetente até revisão pelo juízo competente, destacando-se a importância de cautela na manutenção de liminares que impactam a posse de bens diante da indefinição sobre a competência jurisdicional adequada. Assim, a suspensão da liminar possessória se mostra medida mais prudente até que uma análise detalhada seja realizada pelo juízo competente, garantindo-se a restituição imediata do veículo à parte agravante.

A abusividade e nulidade de cláusulas contratuais demandam análise probatória detalhada, visto que, sob cognição sumária, as disposições contratuais apresentam-se legais e legítimas, dada a anuência do agravante aos termos no ato da assinatura. Com fundamento no princípio do
pacta sunt servanda
, que prioriza a manutenção dos acordos voluntariamente estabelecidos entre as partes, impõe-se a preservação da validade do contrato até prova em contrário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028262-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

FABIANO BISPO DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

EASY CRED CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIANO BISPO DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, que, nos autos da

Ação de Rescisão Contratual com pedido de Busca e Apreensão e antecipação de tutela c/c Perdas e Danos nº. 1032431-61.2023.8.11.0041, ajuizada por
EASY CRED CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA ME
, deferiu a medida de urgência pleiteada para determinar a expedição do mandado de reintegração de posse do veículo VW/Voyage 1.6, placa OBO7154, RENAVAM 00551825839, Chassi 93WDB45U4ET047171, fabricação 2013, modelo 2014.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) a incompetência absoluta do juízo de origem, por tratar-se de relação consumerista, devendo ser afastada a cláusula de eleição de foro; b) a não comprovação da constituição em mora do ora agravante; c) a abusividade do contrato; e d) a inadimplência contratual por parte da empresa autora agravada, tendo em vista a não quitação do IPVA e multas pendentes até a entrega do veículo, ocorrida em 18/10/2022.

Assim, requer, de início, a reforma da decisão agravada, a fim de se extinguir o feito, diante da “
inobservância dos pressupostos de constituição do processo, ou anulada a reintegração de posse para devolver o carro ao agravante até que seja julgado o mérito do processo de origem com os depósitos em juízo do valor incontroverso das parcelas”
(sic).

Quanto ao mérito, postula: a) extinção do feito original diante da inobservância dos pressupostos de constituição do processo; b) “
seja declarada a incompetência do Juízo agravado da 3ª Vara Cível de Cuiabá, e seja remetido o feito para a comarca de Peixoto de Azevedo local comprovado de domicílio do agravante desde a celebração do contrato
”; c) “
seja anulada a liminar e devolvido o carro ao agravante. Que este seja nomeado depositário fiel do veículo até o final da lide, e que ele seja autorizado a continuar a pagar as parcelas mensais do veiculo com BASE NA SUMULA 382 DO STJ, que define que, quando o contrato não especifica a taxa de juros a que deve prevalecer é a taxa média de 12% ao ano, prevista no Decreto n. 22.626/1933
” (sic), ou seja, o pagamento mensal até o deslinde da lide pelo agravante na ordem de R$ 85,00 (setecentos e oitenta e cinco reais).

Ainda, pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 192470153).

No despacho Id. 193378198 a parte agravante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo apresentado a manifestação de Id. 193452199, acompanhada de documentos.

Em decisão de Id. 193614667, esta Relatora indeferiu a benesse assistencial, determinando o recolhimento do preparo, tendo o agravante apresentado pedido de reconsideração em Id. 194973179 e, subsidiariamente, pugnando pelo parcelamento das custas, sendo ambos os requerimentos indeferidos por meio da decisão de Id. 195334686.

Em seguida, o preparo recursal fora recolhido, conforme certificado no Id. 197137153.

A almejada antecipação da tutela recursal fora
deferida
por mim em 11/01/2024, conforme decisão de Id. 197281698.

Informações prestadas pelo Magistrado singular no Id. 197736330, pela manutenção da decisão e determinação do cumprimento imediato da liminar recursal.

O agravado apresentou contraminuta em Id. 202596680, sustentando que “
o contrato em discussão não se trata de um financiamento, como erroneamente alega e faz menção a Agravante. Pelo contrário, é um contrato particular de compra e venda
” (sic).

Argumenta que
“a
Agravante tenta subverter o valor do veículo estabelecido no contrato, desconsiderando o acordo expresso entre as partes. Veja que a tentativa de burlar o contrato alegando supostos valores de tabela FIPE de veículos semelhantes é uma mera forma de distorcer a realidade, até porque a tabela FIPE serve apenas como um parâmetro para possíveis negociações de financiamento”
(sic).

Alega que “os
supostos pagamentos apresentados pela Agravante são irregulares, realizados de forma atípica, fora das datas pactuadas e por modalidades de pagamento diferentes do estabelecido no contrato, não servindo como base para comprovação de qualquer pagamento, pois quem paga mal paga duas vezes, teoria pacífica em todos os tribunais”
(sic).

Assevera que “
O Agravante mudou de endereço diversas vezes, buscando ocultar sua localização atual e dificultar a entrega do veículo. Ele informou seu endereço como Rondonópolis no momento da compra, conforme comprovado pela declaração de imposto de renda que o próprio juntou nos autos id 192470165, e agora tenta modificar essa informação de forma ardilosa para escapar de suas obrigações contratuais”
(sic).

Afirma que “
não distante, atualmente pede incansavelmente que o processo seja remetido a comarca de Peixoto de Azevedo pois estaria cerceando a sua defesa, ocorre que novamente o agravante vem omitindo informações do juízo pois o mesmo não reside mais na comarca, estando atualmente residindo em Sorriso, conforme documentos e declarações doc 02. Anexo. Logo somados ao pedido de juízo 100% digital apresentado na contestação do réu (agravante) no processo principal, sendo os autos 100% virtuais, não há que se falar em dificuldade de defesa e o pedido do agravante de remeter o feito para comarca de Peixoto de Azevedo perdeu efeito uma vez que o mesmo sequer está morando na comarca
” (sic).

Assim, requer o desprovimento do recurso e a condenação do agravante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC e, subsidiariamente, em caso de remessa dos autos para outra Comarca, que sejam mantidas “
incólumes as decisões proferidas em primeiro grau até a análise pelo juízo competente
” (sic).

Em Id. 203288189, a Sra. ALINEIDE ROSANA DA CRUZ SIQUEIRA apresenta manifestação como terceira interessada, sustentando que é a legítima proprietária do veículo objeto da presente demanda.

Narra que o veículo fora financiando e que diante das dificuldades financeiras, buscou ajuda da empresa agravada para vender o veículo.

Informa que a venda foi intermediada pelo agravado ao agravante, que prometeu quitar as parcelas do financiamento, contudo, adimpliu somente quatro parcelas, causando prejuízos à proprietária.

Argumenta que o contrato de compra e venda entre agravante e agravado é nulo, pois foi realizado sem a propriedade legítima do vendedor, invalidando a ação de rescisão contratual e reintegração de posse.

Assim, pugna para que a demanda seja extinta, e o veículo seja retido pela proprietária, evitando prejuízos maiores devido à falta de cumprimento dos requisitos legais para a transferência de propriedade e posse.

Oposição ao julgamento virtual realizada pela parte agravada e da terceira interessada, nas peças Id. 205990160 e 204798156.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante postula a reforma da decisão agravada, visando à extinção do feito e, subsidiariamente, a remessa dos autos para a Comarca de Peixoto de Azevedo, diante da incompetência absoluta do juízo de origem e a anulação da liminar, com a consequente devolução do veículo ao mesmo e que seja autorizado a continuar pagando as parcelas mensais do veículo no valor que entende devido (R$785,00).

Pois bem.

Verifica-se dos autos que FABIANO BISPO DE OLIVEIRA, ora agravante, e EASY CRED CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA ME, ora agravada, realizaram “contrato de compra e venda de veículos usados com reserva de domínio” (Id. 192470189), tendo como objeto o veículo VW/Voyage 1.6, placa OBO7154, RENAVAM 00551825839, chassi 93WDB45U4ET047171, fabricação 2013, modelo 2016, no valor de R$66.088,00 (sessenta e seis mil, oitenta e oito reais), com uma entrada de R$10.000,00 (dez mil reais) e o restante do valor em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$1.558,00 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais).

Entretanto, nota-se que o requerido agravante não cumpriu com as obrigações estipuladas no contrato, como confessado pelo mesmo, motivo pelo qual foi notificado pela parte autora agravada, tanto que em sede de contranotificação de dispor a negociação da dívida e de efetuar o pagamento, embora de forma mais elastecida, circunstância essa, inclusive, que fez o togado singular postergar a análise da tutela antecipada vindicada para após sua manifestação, cujos termos foram questionados pela parte autora recorrida (Easy Cred) por meio do agravo de
instrumento nº. 1020938-16.2023.8.11.0000 de minha relatoria, que não foi conhecido, ante a ausência de carga decisória do
decisum
.

Logo, por força do disposto no 526 do Código Civil (
“Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida”
), abriu-se à parte demandante recorrida a possibilidade de cobrar as parcelas
vencidas
e
vincendas
, mais o que lhe for devido, ou
recuperar a posse da coisa vendida
.

Na espécie, a parte autora agravada
optou pela recuperação da posse da coisa vendida
, em observância, inclusive, com a
Cláusula 6ª do contrato
. E tratando-se de venda com reserva de domínio, a alienação é suspensa, conservando ao credor a propriedade do bem até que se efetive a condição, qual seja, o pagamento do preço, conforme art. 521 do Código Civil (
“Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago”
).

Assim, conclui-se que os pressupostos processuais para a constituição válida do processo estão devidamente configurados.

Portanto, não merece acolhimento o pedido de extinção do feito por suposta inobservância dos pressupostos processuais.

Melhor sorte, contudo, assiste ao recorrente quanto à incompetência absoluta do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para julgar a ação de origem.

Isso porque a ação de base foi ajuizada com arrimo na Cláusula 14ª da avença, que elege o foro da Comarca de Cuiabá para dirimir controvérsias envolvendo o contrato, todavia, consoante a jurisprudência pacífica da Corte Superior, em se tratando de relação de consumo, como no caso dos autos,
a competência é absoluta em favor do consumidor quando este ocupa o polo passivo da ação
, prevalecendo o foro de seu domicílio, em razão do princípio da facilitação da defesa, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2.
Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. (...)
.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1449023 SP 2019/0039705-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

Nesse mesmo sentido também já decidiu
recentemente
esta colenda Câmara julgadora, bem como a Segunda Câmara de Direito Privado, conforme arestos a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As regras sobre competência territorial devem ser compreendidas à luz do interesse do consumidor.

Demonstrada que a cláusula de eleição de foro traria prejuízos à ampla defesa do consumidor, deve ser mantido o processamento da ação no domicílio do réu
.”
(N.U 1013835-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRINCÍPIOS DA FACILITAÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA COMARCA DE DOMICÍLIO DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito da relação processual de Execução, o Julgador deve primar pela observância do princípio da menor onerosidade ao executado, cujo conceito principiológico preconiza que a satisfação do crédito deve ocorrer de modo que impute ao devedor o menor encargo possível.

A finalidade precípua da Execução é o pagamento do valor executado mediante o equilíbrio entre o ônus do exequente e executado, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, com vista a buscar a execução equilibrada, nos termos do que dispõe o art. 805 do CPC.

Por se tratar de relação que, em princípio, é de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, o conjunto fático-probatório até o momento produzido não aponta risco de prejuízos processuais ao Exequente pelo fato de a demanda originária ser processada na Comarca de domicílio da executada. Decisão mantida.”
(N.U 1010068-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

In casu
, em se tratando de relação consumo e tendo em vista o princípio da facilitação da defesa constante do art. 6º, VIII, do CDC, a competência para julgamento da presente ação, por ser de natureza absoluta, deve ser fixada no domicílio do consumidor,
devendo, portanto, ser reconhecida a competência da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
, considerando que o requerido agravante reside na referida cidade ao menos
desde 10/10/2022
, conforme evidencia-se do documento de Transferência de Bispos e Pastores emitido pela Igreja Mundial do Poder de Deus acostado no Id. 192470171, ou seja, muito anterior ao próprio ajuizamento da ação de base (
25/08/2023
).

Em reforço, a declaração com firma reconhecida juntada no Id. 192470185, demonstra que a entrega do veículo realizada em
20/10/2022
, já havia sido realizada na referida cidade de Peixoto de Azevedo/MT, por terceiro intermediário a mando da empresa autora recorrida. Vejamos:

Assim, o processo deve ser remetido ao juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Ademais, não se desconhece a previsão contida no art. 64, § 4º, do CPC, que estabelece que as decisões proferidas em juízo incompetente, em regra, conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.

Contudo, é imperativo reconhecer a necessidade de cautela na manutenção de decisões liminares que afetam a posse de bens, especialmente quando ainda pende de decisão a questão da competência jurisdicional adequada para o julgamento da causa.

Isto é particularmente relevante quando a definição da competência pode alterar substancialmente o entendimento sobre os direitos possessórios em jogo.

Deste modo, é prudente a suspensão da liminar possessória até que o juízo competente possa reanalisar a situação com base em pleno conhecimento de causa, devendo ocorrer a restituição de imediato do veículo VW/Voyage 1.6, placa OBO7154, RENAVAM 00551825839, Chassi 93WDB45U4ET047171, fabricação 2013, modelo 2014, ao agravante.

Sobre a questão, veja-se precedente em caso análogo deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO – POSTERIOR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL –
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR – INSEGURANÇA JURÍDICA CAUSADA – LIMINAR QUE SURTIRIA EFEITOS ENQUANTO NÃO SE DECIDISSE SOBRE A COMPETÊNCIA – SUSPENSÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“1. Ainda que não tenha havido formulação de solicitação da remessa dos autos à Justiça Federal por parte de qualquer entidade federal, mas determinação do Juiz a partir de semelhante providência adotada a pedido em outro caso afim, não há fundamentos para impedir a remessa dos autos, o que atende ao brado da Súmula n° 150 do STJ (“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”). 2. Em sendo reconhecida a competência absoluta da Justiça Federal para conhecimento da causa, caberá àquele Juízo proferir outra decisão, ratificando ou não a liminar possessória outrora concedida, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.
3.

Não se monstra razoável a manutenção da ordem de reintegração de posse outrora concedida enquanto ainda pendente de decisão a questão procedimental relacionada à definição do Juízo competente para o processo e julgamento da causa, caso em que o réu poderá ser afetado por drástica decisão de Juízo incompetente, sem que tenha tido a oportunidade de defender sua posse e seus possíveis interesses legítimos perante aquele Juízo que tem competência legal para arbitrar validamente as questões litigiosas do caso. 4. Necessidade de suspensão da liminar possessória até reanálise do caso pelo Juízo competente.
”

(
Des. João Ferreira Filho. 1ª C. Cível de Dir. Privado; Número Único: 1015699-36.2020.8.11.0000; Data da sessão: Cuiabá-MT, 01/12/2020).”
(N.U 1017052-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

Registre-se, por oportuno, que a abusividade e nulidade das cláusulas contratuais apontadas dependem de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que o requerido agravante concordou com os termos ao assinar o contrato.

Assim, em primazia ao disposto no princípio do
pacta sunt servanda
, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam indevidamente suspensas, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato.

Ainda, no que atine as alegações apresentadas pela Sra. ALINEIDE ROSANA DA CRUZ SIQUEIRA quanto a propriedade do veículo, constata-se que tais alegações
não devem ser conhecidas
, isso porque há manifesta supressão de instância, na medida em que não há prévia deliberação e decisão do juízo
a quo
a respeito deles, sem levar em consideração ainda que eventual direito pode ser buscado pela via própria, diversa, portanto, do presente instrumento, que sequer foi interposto pela mesma.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9/DF – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

“In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença” (TJ-MT - AI: 10033916020238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023).

Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 1013216-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

Pelo exposto, confirmo a tutela recursal de Id. 197281698, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
acolher a preliminar de incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos a Comarca de Peixoto de Azevedo/MT e
manter a suspensão da decisão de reintegração de posse do veículo previamente concedida pelo Magistrado a quo, até que haja uma nova apreciação pelo Juízo competente,
devendo ocorrer a restituição de imediato do veículo VW/Voyage 1.6, placa OBO7154, RENAVAM 00551825839, Chassi 93WDB45U4ET047171, fabricação 2013, modelo 2014, ao agravante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024